Tribunal: TCU
Processo: 000.987/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5780/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.987/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Sena Ferreira (XXX.506.982-XX); Cristian Schneider (XXX.640.000-XX); Davi Jamesson Lopes Barros (XXX.502.543-XX); Joao Paulo da Costa Godeiro (XXX.949.104-XX); Jose Vitor Medeiros de Oliveira (XXX.090.934-XX); Letycia de Oliveira Petri (XXX.217.671-XX); Lucas Barros Torres de Oliveira (XXX.712.984-XX); Thallanta Terezinha Mauricio de Araujo (XXX.747.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.